Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. MULTA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que a embasam, concluindo que a base de cálculo da taxa de limpeza pública, nos moldes do artigo 4o da Lei Distrital no 6.942/1981, para obtenção do valor cobrado, observa parâmetros razoáveis e legais sobre a diferenciação dos imóveis no tocante à produção de lixo, mostrando-se descabida a alegação no sentido de que tal tributo ignora o potencial de geração de resíduos de um imóvel.
3. Não se mostra inconstitucional o não fechamento do tipo tributário e a delegação de definição de elementos da base de cálculo ao Poder Executivo, considerando que elementos não essenciais à norma tributária poderão ser fixados em ato administrativo, o que se verifica no caso.
4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. A inexistência de omissão não é capaz, por si só, de configurar o recurso como protelatório. Multa não cabível.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.